Tribunal: TJES
Processo: 5021796-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021796-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

AGRAVADO: FABIANA RODRIGUES BATISTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CABIMENTO EXPRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
OPE JUDICIS
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente em transporte coletivo de passageiros, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e redistribuiu o ônus da prova, impondo à empresa ré o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência ou menor extensão da incapacidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que redistribui o ônus da prova enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento; (ii) determinar se empresas que compartilham endereço, objeto social, participação societária cruzada e integram o mesmo consórcio operacional configuram grupo econômico apto a sustentar a legitimidade passiva ad causam; e (iii) determinar se a inversão do ônus da prova baseada no Código de Defesa do Consumidor dispensa a demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a redistribuição do ônus probatório constitui hipótese expressa de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.

Empresas que exercem a mesma atividade econômica, possuem sede no mesmo endereço físico, mantêm participação societária cruzada e integram o mesmo consórcio de transporte coletivo configuram grupo econômico, o que legitima a inclusão de qualquer delas no polo passivo da demanda.

A inversão do ônus da prova sob o critério
ope judicis
exige a caracterização inequívoca da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Afasta-se a redistribuição do encargo probatório quando a produção de provas acerca da dinâmica do acidente e dos danos alegados não impõe onerosidade excessiva ou óbice técnico à parte autora, sob pena de configurar inversão automática do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que versa sobre a redistribuição do ônus da prova desafia o recurso de agravo de instrumento por expressa previsão legal.

O compartilhamento de endereço, objeto social, participação societária e atuação conjunta em consórcio operacional caracteriza grupo econômico apto a firmar a legitimidade passiva da empresa demandada.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e depende da demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A agravada
FABIANA RODRIGUES BATISTA
em sede de contrarrazões, sustenta o não cabimento do agravo de instrumento sob o argumento de que a decisão agravada não figura no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, nem tampouco ostenta a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada.

Todavia, da leitura do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil
1
, percebe-se que a redistribuição do ônus probatório cuida-se de hipótese expressa de cabimento do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão de não conhecimento do recurso.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 17518136), que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
ajuizada em seu desfavor por
FABIANA RODRIGUES BATISTA
, fixou os pontos controvertidos e redistribuiu o ônus da prova, atribuindo à parte ré a incumbência de demonstrar, entre outros aspectos, a inexistência de falha na prestação do serviço de transporte e a ausência de incapacidade ou sua menor extensão.

Nas razões recursais (evento nº 17517578), a parte agravante aduz, em suma, que:
(i)
houve indevida inversão do ônus da prova em desfavor da empresa ré, sem que estivessem presentes os requisitos legais para tanto, em especial a hipossuficiência técnica da parte autora e a verossimilhança de suas alegações;
(ii)
a decisão atacada ofende os princípios da imparcialidade, do contraditório e da ampla defesa, ao impor à empresa a prova de fato negativo, contrariando entendimento consolidado do STJ;
(iii)
o veículo envolvido no sinistro pertence a empresa diversa (Nova Transportes), o que demonstra a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo;
(iv)
a manutenção da decisão implicará grave prejuízo processual, com risco de dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que poderá resultar em condenação de parte ilegítima e eventual necessidade de ajuizamento de ação regressiva;
(v)
há necessidade de concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, a fim de preservar os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, consta dos autos documentação indicativa de que a empresa agravante
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
integra o mesmo grupo econômico da proprietária do coletivo
Nova Transportes Ltda. (Id’s nºs 25870283
, 25870285 e 25870290, do processo de referência) principalmente considerando que:
(i)
ambas exercem a mesma atividade empresarial, qual seja, o serviço de transporte coletivo urbano;
(ii)
ambas possuem sede ou domicílio no mesmo endereço físico;
(iii)
há participação societária cruzada, uma vez que a empresa agravante figura no quadro social da Nova Transportes Ltda.; e
(iv)
ambas integram o
Consórcio Sudoeste
, responsável pela operação do sistema de transporte coletivo na localidade onde se deu o alegado acidente.

Desse modo, há amparo suficiente para a manutenção da agravante no polo passivo da ação originária.

Sobre a distribuição do ônus da prova, a doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
”
2
.

Ocorre que, neste caso, não verifico óbice técnico capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

O que se busca apurar no caso concreto é a responsabilidade pela queda da autora quando do desembarque do ônibus coletivo operado pela empresa recorrente, bem como eventuais sequelas decorrentes de tal fato, circunstâncias sobre as quais, não identifico, pelo menos em sede de cognição sumária, maior onerosidade para o consumidor no tocante a produção probatória.

Destaca-se, outrossim, que a própria requerente afirma na exordial que o acidente, que ocorreu em frente ao ponto de ônibus localizado na calçada de um shopping, foi presenciado por diversas pessoas.

No que concerne à plausabilidade das alegações autorais, a partir da análise dos fatos deduzidos na exordial, embora a versão sustentada pela requerente seja possível, pairam sobre a dinâmica do acidente dúvidas relevantes, notadamente sobre sua efetiva causa, ou seja, se decorrente da ação açodada do motorista quando do fechamento da porta do coletivo ou provocado por descuido da própria passageira.

Por conseguinte, não se revela cabível a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista, principalmente, a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a inversão do ônus probatório imposta pela decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

[...]

2
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021796-89.2025.8.08.0000

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VOGAL
(DIVERGIR EM PARTE)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra-ES (ID 83440989) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
FABIANA RODRIGUES BATISTA
, fixou os pontos controvertidos e redistribuiu o ônus da prova.

A decisão agravada, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica, atribuiu às rés o ônus probatório quanto:
(i)
à dinâmica do acidente e eventual falha na prestação do serviço de transporte;
(ii)
à adequação do socorro prestado pelos prepostos da empresa;
(iii)
à impossibilidade ou menor extensão da incapacidade laborativa da autora; e
(vi)
à limitação da responsabilidade da seguradora nos termos da apólice. Manteve, todavia, sob ônus da autora a prova do nexo de causalidade e da existência e extensão dos danos (
itens iv e v
).

O eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para
afastar integralmente a inversão do ônus probatório
imposta pela decisão recorrida, por considerar ausentes os requisitos da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

Com a devida vênia ao entendimento do Relator, apresento posicionamento divergente.
Acompanho o Relator na preliminar e no que se refere ao afastamento da alegação de ilegitimidade passiva
. No entanto, divirjo quanto à revogação integral da inversão do ônus da prova, por entender que a distribuição realizada pelo juízo merece ser mantida em parte.

A decisão agravada, embora tenha sido proferida com fundamento na inversão do ônus da prova
ope legis
(art. 14, CDC), na prática, realizou uma
distribuição dinâmica do ônus da prova
, ao sopesar a maior facilidade probatória de cada parte em relação aos pontos controvertidos.

Nesse contexto, a distribuição do ônus da prova fixada pelo juízo de origem
deve ser mantida quanto aos itens (i), (ii) e (vi)
.

Em relação à dinâmica do acidente e à eventual falha na prestação do serviço de transporte (item i)
, a empresa de ônibus possui acesso direto aos
registros de passageiros
que utilizaram a linha na data do evento, bem como às
imagens do circuito interno de videomonitoramento
, que podem esclarecer se a porta foi fechada antes de a autora desembarcar completamente. Da mesma forma, quanto à
adequação do socorro prestado pelos prepostos
da empresa (item ii), a prova recai sobre procedimentos internos da ré, cuja documentação e testemunhas (prepostos e motorista) estão sob seu controle.

Todavia,
quanto ao item iii,
entendo de modo diverso
. A decisão agravada atribuiu às rés o ônus de comprovar
se o evento danoso impossibilitou
a autora
de exercer suas atividades profissionais, o tipo e o grau da eventual incapacidade, e se esta é temporária ou permanente
. Entendo que esse encargo probatório pertence à autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito em relação aos lucros cessantes e ao pensionamento pleiteados.

Com efeito, a incapacidade laborativa e sua extensão são circunstâncias que dizem respeito à esfera pessoal da vítima, cuja comprovação depende de prova técnica — notadamente, perícia médica — que pode ser produzida independentemente de qualquer cooperação da parte adversa. A empresa de ônibus não possui maior facilidade que a autora para demonstrar o grau de incapacidade da passageira; ao contrário, o acesso a exames, laudos e histórico clínico da vítima está sob domínio da própria autora e de seus médicos assistentes. Não há, nesse ponto, desequilíbrio informacional que justifique a redistribuição do ônus probatório. Incumbe, pois, à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova de que o acidente a impossibilitou de trabalhar e em que medida, constituindo tal fato pressuposto do direito aos lucros cessantes, devendo ser excluída a inversão quanto a esse específico ponto controvertido.

Posto isso, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo de seu voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para manter como ônus da autora a prova quanto ao item "iii" dos pontos controvertidos fixados na decisão recorrida (se o evento danoso impossibilitou a autora de exercer suas atividades profissionais, o tipo e grau da eventual incapacidade, se temporária ou permanente), mantendo-se a distribuição tal como feita pelo juízo em relação aos demais pontos.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza